Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-55.2025.8.11.0037
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002196-55.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[AGUINALDO GARAI FERNANDES - CPF: 014.704.681-58 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAIAS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 569.581.531-20 (TESTEMUNHA), LILIAN ROBERTA RODRIGUES ARRUDA - CPF: 003.135.061-59 (TESTEMUNHA), CLEBERSON FERREIRA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DE POLICIAIS MILITARES. TESTEMUNHO INDIRETO. INOCORRÊNCIA. CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS DOCUMENTAIS E CIRCUNSTÂNCIAS IMEDIATAS DO FATO. ART. 155
,
DO CPP. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TCCR/TJMT. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o réu pelo crime do art. 129, § 2º, III, do Código Penal, à pena de
2
(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena
.

II. Questão em discussão:
Há
2
questões em discussão: (i) definir se os depoimentos prestados em Juízo por policiais militares config
uram testemunho de ouvir dizer
; (
ii
) estabelecer se o édito condenatório se baseou apenas em provas extrajudiciais, em afronta ao art. 155 do CPP, sobretudo diante da ausência de oitiva da vítima em Juízo.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e
a
autoria resultam comprovados por registros oficiais e documentos médicos, bem como por apreensão do instrumento e demais elementos coligidos, formando lastro probatório convergente.

2.
A ausência de oitiva da vítima em Juízo não invalida, por si, o decreto condenatório quando o acervo probatório contém provas
judicializadas
aptas a corroborar as declarações extrajudiciais e a dinâmica dos fatos.

3. Depoimentos de policiais militares, colhidos
sob contraditório
, são idôneos quando harmônicos com os demais elementos dos autos e quando versam sobre fatos por eles diretamente constatados no atendimento da ocorrência (estado da vítima, contexto imediato, indicação espontânea do autor e localização do instrumento).

4. A negativa do acusado, quando isolada e desacompanhada de elementos que infirmem o conjunto probatório harmônico, não afasta a conclusão condenatória, inexistindo espaço para aplicação
do princípio
in dubio pro reo
.

5
. Inexiste violação ao art. 155
,
do CPP quando a condenação se apoia em provas produzidas em Juízo, em convergência com elementos informativos e
documentos não repetíveis, preservada
a racionalidade da valoração probatória.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1
. A condenação pode ser mantida mesmo sem oitiva judicial da vítima quando declarações extrajudiciais encontram amparo em provas
judicializadas
e em elementos documentais idôneos, inexistindo ofensa ao art. 155 do CPP. 2. Depoimentos de policiais militares, colhidos
sob
contraditório
e em harmonia com as demais provas, não constituem “testemunho de ouvir dizer” quando descrevem circunstâncias imediatamente subsequentes ao crime e corroboram a autoria e a materialidade.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 2º, III, do CP; art. 77, do CP; art. 155, do CPP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.478.173/DF, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j.
em
06/08/2024,
DJe
09/08/2024; STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.501.852/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j.
em
22/10/2024,
DJe
30/10/2024; STJ –
AREsp
n. 2.581.675/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
em
27/11/2024,
DJe
06/12/2024; TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Enunciado
Orientativo
n. 8 da TCCR/TJMT).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
AGUINALDO GARAI FERNANDES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), nos autos da Ação Penal n. 1002196-55.2025.8.11.0037, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo, pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, inciso III, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), à pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, aplicada a suspensão condicional da pena (art. 77, do Código Penal) pelo período de prova de 02 (dois) anos, conforme sentença constante no Id. 338670399.

Em suas razões recursais (Id. 338670410), a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas judicializadas para a condenação, afirmando que o decreto condenatório se apoiaria em testemunhos indiretos (
hearsay

testimony
), sem a oitiva da vítima em Juízo e sem prova firme de autoria, invocando o art. 155 do Código de Processo Penal e o princípio
in dubio pro reo
. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para absolver o apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 338670419).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Alexandre
d
e Matos Guedes, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 344272854).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo manejado pelo
réu
.

Conforme consignado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
AGUINALDO GARAI FERNANDES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT
).

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...)
Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 24 de fevereiro de 2025, por volta das 18h, em via pública, na rua Inácio Castelli, em frente ao Terminal Rodoviário, nessa cidade de Primavera do Leste, o denunciado AGUINALDO GARAI FERNANDES, agindo com animus laedendi, ofendeu a integridade corporal da vítima Cleberson Ferreira Silva.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado e a vítima se encontravam ingerindo bebida alcóolica e, por motivos ainda não esclarecidos, durante uma discussão, AGUINALDO GARAI FERNANDES, de posse de uma arma branca (faca) lesionou a vítima causando-lhe o
amputamento
traumático de um dos dedos da mão (Boletim de Atendimento Médico id 185991060)
.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado AGUINALDO GARAI FERNANDES infringiu os comandos normativos descrito no artigo 129 §2º, inciso III do Código Penal, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387 da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que o crime denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.

Na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito, com observância estrita dos princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão racional. Para tanto, arrola-se, na sequência, na forma dos artigos 41 e 401 do mesmo diploma legal, as pessoas a serem inquiridas por esse r. juízo na fase da instrução processual:

Cleberson Ferreira da Silva- vítima;

Izaias Pereira de Oliveira – PM;

Lilian Roberta Arruda- PM

Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA AGUINALDO GARAI FERNANDES como incurso nas sanções do artigo 129 §2º, inciso III do Código Penal,

devendo ser citado, processado e, ao final – liquidada a prova e apurados os crimes –, condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas
retrocitadas
.
(...).

(Id.
289294874
).

Sobreveio sentença
que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, aplicada a suspensão condicional da pena (art. 77, do Código Penal) pelo período de prova de 02 (dois) anos
, pela prática do delito previsto no artigo 129, §
2º, inc. III
, do Código Penal
.

Inconformad
a
,
a defesa do acusado
interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

A irresignação defensiva sustenta, em síntese, a ausência de provas judicializadas suficientes para sustentar o decreto condenatório, argumentando que as testemunhas policiais não presenciaram os fatos e que o depoimento da vítima não foi colhido em juízo. Requer a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso
não

comporta

provimento.

A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (
Id.
338669937
)
;
Boletim de Ocorrência (Id
.

338669939
)
;
Termo de Exibição e Apreensão da arma branca utilizada no crime (Id
.

338669941
)
;
Termos de Declaração (Ids.
338669942
e
338669943
),
Boletim de Atendimento Médico da UPA, que atestou: "PACIENTE TRAZIDO PELO SAMU USB, VÍTIMA DE AGRESSÃO FÍSICA COM ARMA BRANCA NA MÃO ESQUERDA, COM AMPUTAÇÃO DE FALANGE", concluindo pela amputação
traumática do segundo e terceiro dedos da mão esquerda da vítima
(Id.
338669944
),
T
ermo de
Q
ualificação,
V
ida
P
regressa e
I
nterrogatório (Id.
338669946
),
Relatório
n.
2025.12.3076
(Id.
338670365
),
além das declarações realizadas em ambas as fases da persecução penal.

E
mbora não tenha sido possível colher o depoimento da vítima em Juízo, a condenação não se lastreou exclusivamente em elementos inquisitoriais, tampouco em meros relatos de “ouvir dizer”.

As declarações extrajudiciais foram confirmadas em Juízo pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, encontraram a vítima logo após os fatos, constataram a gravidade das lesões e
relataram
que a própria vítima, de forma imediata, apontou o apelante como autor do golpe de faca, circunstância que, somada ao
Boletim de Atendimento Médico da UPA
(I
d.
338669944
),
confere elevada credibilidade ao conjunto probatório, por retratar a
situação de emergência
imediatamente subsequente ao evento.

Em especial, o Policial Militar
Izaías
Pereira de Oliveira
, ouvido em Juízo, afirmou que, ao chegar ao local nas proximidades do terminal rodoviário, encontrou a vítima com ferimentos graves na mão esquerda, com amputação de ponta de dedo e outro dedo “pendurado”, e que, ao
ser questionada
, a vítima indicou por duas vezes AGUINALDO GARAI como agressor; referiu, ainda, que a faca foi localizada em um galão de lixo próximo ao local.

No mesmo sentido, a Policial Militar
Lil
ian Roberta Rodrigues Arruda
confirmou, em Juízo, que a vítima apresentava a mão bastante ensanguentada e com ausência de parte de dedos, e que a vítima apontou AGUINALDO GARAI FERNANDES como autor da agressão, apesar de o acusado ter se aproximado negando participação.

Tais depoimentos, colhidos judicialmente, constituem prova idônea e suficiente, pois se referem a fatos diretamente por eles presenciados no atendimento da ocorrência (estado da vítima, contexto imediato, indicação espontânea do autor e localização do instrumento), aptos a corroborar a dinâmica narrada e a conclusão condenatória. A negativa do réu, por sua vez, permaneceu isolada no conjunto probatório.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração de declarações extrajudiciais da vítima quando amparadas por provas
judicializadas
, bem como reconhece que policiais que não presenciaram o exato momento do fato principal não se tornam, por isso, testemunhas indiretas, podendo depor sobre acontecimentos subsequentes e circunstâncias imediatamente relacionadas ao crime, aptas a corroborar o ocorrido. A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
STJ .
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código
Penal ?
CP, c/c
art
. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos. 2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por
ela .
Além disso, asseverou-se que a versão
exculpatória
do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas
judicializadas
(depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial).
4 .

Reitero que os depoimentos das testemunhas -
policiais e vizinha
- não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido.

Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões.

Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em qu
e coabitavam o réu e a ofendida
. A vizinha,
por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até
a UPA
. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do
STJ .
Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
09/08/2024
).(
grifos meus).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, mantendo a pronúncia do agravante por tentativa de homicídio qualificado
.
2
. A decisão de pronúncia baseou-se em elementos como registro de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos em juízo, incluindo declarações de agentes policiais e testemunhas oculares.

II. Questão em discussão

3 .
A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de agentes policiais que não presenciaram os fatos, mas participaram das investigações e socorreram a vítima.

4. A questão também envolve a suficiência dos indícios de autoria e materialidade para justificar a pronúncia.
III .
Razões de decidir

5. A decisão de pronúncia atende aos requisitos do art. 413 do CPP, com base em elementos informativos e provas judiciais harmônicos entre si, que confirmam os indícios suficientes de autoria e materialidade.

6. Os depoimentos dos policiais, que participaram ativamente das investigações, não são considerados meros relatos indiretos, mas sim
informações valiosas obtidas no curso das investigações
.7. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do
STJ .
IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "
1 .
A pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de agentes policiais que participaram das investigações e socorreram a vítima. 2.
A decisão de pronúncia deve atender aos requisitos do art. 413 do CPP, com base em provas judiciais que corroboram os indícios suficientes de autoria e materialidade."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 755.217/RS,
Rel
. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Rel. para acórdão Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023; STJ,
AgRg
no HC 937 .131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2501852 RJ 2023/0401271-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
30/10/2024). (grifos meus).

Cumpre salientar que os depoimentos prestados por agentes públicos, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, têm valor probatório reconhecido pela jurisprudência.

A esse respeito, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovou o Enunciado
Orientativo
n. 8, segundo
o qual os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são aptos a fundamentar a condenação penal.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova, quando em consonância com outras provas dos autos (STJ -
AREsp
: 2581675 DF
2024/0071711-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024).

Assim, a
plicando-se essas diretrizes ao caso, verifica-se que a condenação está amparada por prova judicial harmônica e suficiente, que confirma os elementos informativos colhidos na fase investigativa, não havendo violação ao art. 155
,
do Código de Processo Penal, tampouco espaço para a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação criminal,
mantendo
incólume
a
r.
sentença
impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026